Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. CONTRATANTE ANALFABETA. CAPACIDADE CIVIL PLENA. REQUISITOS DO ART. 104 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.

1. A finalidade do princípio da dialeticidade é impelir o recorrente a estabelecer um diálogo com a decisão. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, ainda que minimamente, atacam os fundamentos da decisão recorrida.

2. A relação jurídica existente entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é destinatária final dos serviços prestados pelo réu. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Quando se trata apenas de questão de fato, o processo deve ser resolvido conforme as regras de distribuição do ônus da prova estabelecidas pelo Código de Processo Civil. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não há que se falar em nulidade dos contratos de empréstimo celebrados entre as partes quando estão presentes os requisitos necessários à validade do negócio jurídico, dentre os quais a capacidade das partes, nos termos do art. 104 do Código Civil.

5. Apelo desprovido.